Tribunal: TJMT
Processo: 1005669-70.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005669-70.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELE CRISTIANE HUNNIG - CPF: 960.981.201-53 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005669-70.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente(s):

Daniele Cristiane Hunnig

Banco Inter S.A.

Recorrido(s):

Daniele Cristiane Hunnig

Banco Inter S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de março de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES POR PRAZO SUPERIOR A 24H. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS MOTIVOS ENSEJADORES. BLOQUEIO UNILATERAL. DEMORA EXCESSIVA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso a parte Autora alega, em síntese, ser cliente da Ré e que, em determinado momento no dia 07/08/2019 após recebimento do salário, ao tentar realizar movimentações em sua conta bancária, deparou-se com o bloqueio, sem qualquer notificação ou justificativa. Afirma que tentou solucionar o problema pela via administrativa, sendo informada que o limite de movimentação bancária na referida conta havia sido excedido, contudo esta permaneceu bloqueada por 48horas não apenas com a virada do dia, o que acarretou comprovadamente prejuízos para a reclamante que tentava quitar um boleto de financiamento do automóvel junto ao banco Safra, o que gerou juros e multa no valor de R$ 22,93 conforme anexa provas à exordial.

4. Aduz que a reclamada não ressarciu pelo prejuízo acarretado e que não disponibilizou outras formas de solucionar a questão, ao realizar a reclamação via chat da empresa (anexo à exordial) esta manteve o bloqueio por “questões sistêmicas contratuais.

5. Em contrapartida, a instituição Ré não logrou êxito em comprovar o motivo ensejador do bloqueio, pois, sequer informou nos autos a razão do bloqueio unilateral da conta bancária da Reclamante, assevera em suas razões recursais apenas que, no ato da contratação a reclamante tem ciência do limite diário para movimentações bancárias, podendo alterar no próprio aplicativo, sem contudo justificar porque o bloqueio das transações permanece por prazo superior a 24h.

6. Compulsando os autos, em que pese as alegações da instituição Reclamada que cabe a reclamante ajustar no ato da contratação ou pelo aplicativo o limite diário a ser aprovado, não restou devidamente comprovado sequer a comunicação prévia da referida limitação e bloqueio, ou ainda qualquer justificativa pela morosidade na autorização de eventual alteração de limite, tendo a Autora obtido liberação apenas após 48h.

7. Entendo que caberia a instituição financeira comprovar o encaminhamento prévio de notificação do bloqueio realizado na conta bancária da Autora, bem como informar os motivos ensejadores de tal, com liberação em até 24h, posto que o prazo de 48h já acarreta prejuízos ao consumidor conforme demonstrado pelos juros do boleto atrasado, o que não foi mitigado pela reclamada no presente caso.

8. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“À vista da situação fática narrada nos autos e demais provas, certo é que houve uma transferência no valor de R$ 4.047,12 (quatro mil e quarenta e sete reais e doze centavos) em favor da parte autora em 07/08/2019, conforme extrato de conta acostado no ID 23168092. Além disso, a conta ainda dispunha de uma margem de R$ 952,88 (novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos) para uso, estando dentro do limite diário de transações envolvendo terceiros, estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No entanto, a instituição financeira demandada agiu de forma arbitrária ao bloquear temporariamente os limites de transação na conta da autora, sem fornecer justificativa no âmbito judicial ou fora dele, mesmo diante da suposta medida de segurança (ID 23167868, fls. 03). Tal situação, além de impedir o acesso aos recursos disponíveis, colocou a parte autora em situação de inadimplência em relação a obrigação assumida com o BANCO J. SAFRA SA, eis que a data do vencimento do débito era 07/08/2019, conforme boleto constante do ID 23167886, sendo que o pagamento só foi efetuado após o desbloqueio da conta em 09/08/2019, acarretando a incidência de juros de mora (ID 23168101). Neste cenário, considerando a falha na prestação do serviço do Banco-demandado, que impediu, ainda que temporariamente, a movimentação da conta bancária da parte autora, sem demonstração de justificativa plausível, devidamente configurados os requisitos da responsabilidade civil objetiva e justificadores da obrigação de indenizar.”.

9. Deste modo, entendo que o quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, logo, não merece reparos. Quedando prejudicado o recurso da reclamante quanto ao pleito de majoração.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Considerando todo o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido da inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, dado que se trata de ilícito contratual. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

11.
Recursos improvidos. A Recorrente Reclamante arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Condeno a recorrente Reclamada a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024